Tribunal: TJMT
Processo: 1009152-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VISTOS...
Não há pedido de atribuição de efeito ativo/suspensivo ao recurso. Sendo assim, intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator